Tribunal: STF
Processo: AI 294939
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA.
        Matéria circunscrita à interpretação de normas
infraconstitucionais atinentes à determinação do valor da causa.
Eventual ofensa à Constituição Federal só ocorreria de forma
indireta.
Agravo regimental a que se nega provimento.